Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713536-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE REU: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 37388045. e, ante a manifestação do autor, ID 38283035, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora